Tribunal: STF
Processo: AI 294817
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art.
40, § 5º): plena correspondência de valores à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento
do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ
157/411).
2. Aplicação da regra do art. 40, § 5º, da Constituição
aos militares, consoante o disposto no art. 42, § 10, do texto
constitucional, na sua redação original (arts. 40, § 7º e 42, § 2º,
a partir da EC 20/98).
3. Falta de prequestionamento das questões relativas ao
art. 40, § 4º, da Constituição e à incorporação às pensões de
vantagens remuneratórias do servidor falecido e respectivos
cálculos.